Tribunal: TJSP
Processo: 2347016-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consulta
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência indeferida para obrigar o Município agravado a providenciar ao autor o exame de motilidade ocular (teste ortóptico) na cidade de Guarulhos – Dever do Estado que se constata de plano, em face do que dispõe o art. 196, da Constituição Federal Direito à saúde que deve ser prestado pelo Estado 'lato sensu' – Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência indeferida para obrigar o Município agravado a providenciar ao autor o exame de motilidade ocular (teste ortóptico) na cidade de Guarulhos – Dever do Estado que se constata de plano, em face do que dispõe o art. 196, da Constituição Federal Direito à saúde que deve ser prestado pelo Estado 'lato sensu' – Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos – Decisão reformada para conceder a tutela de urgência conforme pleiteada – Recurso provido.